Tribunal: TJMT
Processo: 1020120-30.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020120-30.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), DENISE DEBORA DE LARA - CPF: 035.938.471-40 (AGRAVANTE), MARCILON MENDES DOS SANTOS - CPF: 878.227.091-00 (AGRAVANTE), VALERIA DOS SANTOS TERRADAS - CPF: 016.462.251-98 (AGRAVANTE), JHONY HENRIQUE SIMOES DE MORAIS - CPF: 043.890.451-64 (AGRAVANTE), ADILSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 797.606.351-00 (AGRAVANTE), WELLINGTON CESAR MIRANDA MARTINS - CPF: 994.825.411-20 (AGRAVANTE), MARCELA FABYOLA FERRAZ SANTANA - CPF: 017.272.081-88 (AGRAVANTE), LUANA TEIXEIRA SILVA - CPF: 001.420.891-17 (AGRAVANTE), ADRIANO MIRANDA PIRES - CPF: 594.036.671-68 (AGRAVANTE), LUANNA RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 031.303.371-48 (AGRAVANTE), SILVANEY APARECIDO DA SILVA - CPF: 580.706.721-53 (AGRAVANTE), ALLISON VINICIUS SILVA LEMES - CPF: 049.995.511-01 (AGRAVANTE), ANA PAULA PINTO - CPF: 005.441.021-50 (AGRAVANTE), DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. TUTELA DE URGÊNCIA. NOMEAÇÃO DE APROVADOS EM CADASTRO DE RESERVA. AUMENTO DE VAGAS. NATUREZA SATISFATIVA DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para nomeação imediata dos recorrentes em concurso público, regido pelo Edital nº 01/2016/SEJUDH, para os cargos de Assistente Social e Agente Penitenciário.

II. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de concessão de liminar para nomeação imediata de candidatos aprovados em cadastro de reserva, à luz do aumento de vagas em razão da ampliação de unidades prisionais.

III. O pedido de nomeação e posse em cargo público configura medida de cunho satisfativo, vedada em sede de tutela de urgência, pois esgota o mérito da ação principal, conforme o artigo 1º, §3º, da Lei nº 8.437/1992. Além disso, a análise do aumento de vagas demanda dilação probatória, inviável no atual estágio processual.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
: "
É vedada a concessão de liminar com efeito satisfativo em sede de tutela de urgência, quando o pedido se confunde com o mérito da ação principal, e demanda dilação probatória
".

Jurisprudência relevante citada
: TJGO, Agravo de Instrumento nº 5201436-10.2022, Rel. Des. Sandra Regina Teodoro Reis, DJe 04/07/2022; TJ-PB, Agravo de Instrumento nº 0802133-27.2019.8.15.0000, Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, DJe 03/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar, interposto por
Denise Debora de Lara e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Judicial n.
1026074-31.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de urgência colocado nos autos concernente à imediata nomeação dos demandantes no Certame regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH
.

Os agravantes afirmam que o Magistrado de Primeira Instância deixou de fundamentar o indeferimento, sendo dessa forma nula.

Relatam que
foram aprovados no Concurso Público nº 01/2016/SEJUDH/25 de novembro de 2016, vinculado à Secretária de Estado de Justiça e Direitos Humanos – SEJUDH/MT, sendo classificados para o cadastro de reserva.

Acrescentam que aguardavam sua nomeação, mormente frente ao TAC n. n. 494766/2018 firmado em relação ao chamamento dos concursados, no entanto o Estado deixou de nomear os candidatos mesmo existindo cargos vagos.

Destacam que a data final para a nomeação dos aprovados é 23/06/2024 e até o ajuizamento da ação não houve o chamamento.

Ressalvam que aumentaram as vagas para presos o efeito de servidores é baixo, justificando a nomeação, vez que de acordo com o TAC nº 001/2020, a convocação dos servidores estava prevista.

Diante do relatado e, frente ao Tema nº 784 -
Direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital de concurso público no caso de surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame – que o Estado de Mato Grosso nomeie e dê posse aos aprovados no Concurso Público n. 01/2016/SEJUDH.

A liminar recursal foi indeferida (id.

228404697).

Contrarrazões apresentadas em id. 239044196.

Manifestação da Douta Procuradoria Geral de Justiça pela ausência de interesse público que justifique sua interferência (id. 246474672).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Como relatado, versam os autos acerca do
Agravo de Instrumento
com pedido de liminar, interposto por
Denise Debora de Lara e outros
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, no Cumprimento de Sentença nos autos de Ação Judicial n.
1026074-31.2024.8.11.0041
, ajuizada em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que indeferiu o pedido de urgência colocado nos autos concernente à imediata nomeação dos demandantes no Certame regido pelo Edital n. 01/2016/SEJUDH
.

Em síntese, pretendem as agravantes a reforma da decisão proferida em Primeiro Grau, que indeferiu a tutela de urgência concernente à a imediata nomeação dos requerentes, para o cargo de Assistente Social e Agente penitenciário, regido pelo edital nº 01/2016/SEJUDH (id. 161242397 dos autos de origem).

Afirmam que, apesar de aprovadas em cadastro de reserva, restou caracterizado o aumento de vagas, frente ao aumento do número de detentos e ampliação de unidades prisionais.

Pois bem
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que o agravo de instrumento é um recurso que limita-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo juízo a quo, não podendo extrapolar o seu âmbito para matéria estranha ao ato judicial guerreado, não sendo lícito à instância revisora antecipar-se ao julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Assim, ao menos em sede de juízo de cognição sumária, esta Corte está impedida de adentrar ao cerne da contenda, principalmente visando evitar prejulgamento da matéria colocada no primeiro grau de jurisdição, restringindo a análise acerca dos requisitos necessários para deferimento da tutela de urgência rogada pelos recorrentes, que se limita ao reconhecimento ao direito de nomeação em cargo público.

Fixadas tais premissas, dessume-se dos autos que a Agravante requer a reforma da decisão agravada, para que lhe seja deferida a tutela de urgência requerida na inicial, consistente em sua nomeação no concurso em que aprovada no cadastro de reserva, inerente aos cargos de "
Assistente Social e Agente penitenciário
”.

Analisando a questão colocada nos autos, nota-se que a matéria relacionada possui cunho antecipatório sendo, na verdade, de natureza satisfativa. Assim, tanto o mérito da ação, quanto a liminar pleiteada, possuem a mesma finalidade vez que buscam a nomeação e posse no concurso público.

De fato, a nomeação e posse em cargo público, sem o devido contraditório e o imprescindível amadurecimento da causa, revela-se medida açodada e, portanto, inadequada no atual momento processual.

Como referido anteriormente, a matéria se demonstra como sendo de cunho antecipatório, na verdade, possui natureza satisfativa, impossibilitando a concessão de liminar, em desproveito da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO/POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. (...). 3. POSSIBILIDADE DE ESGOTAMENTO DO MÉRITO. VEDAÇÃO LEGAL
. Ademais, tem-se que a providência in limine buscada pode esgotar o mérito da contenda, razão pela qual inviável se mostra a sua concessão, neste instante processual, ante a clara vedação legal do artigo 1º, § 3º, da Lei Federal nº 8.437/1992. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, 6a Câmara Cível, Agravo de Instrumento nº 5201436- 10.2022, Rela Desa Sandra Regina Teodoro Reis, DJe de 04/07/2022) (destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA — PRETENSÃO DO PROMOVENTE/AGRAVANTE QUE ESGOTA O OBJETO DA AÇÃO OBRIGACIONAL — ÓBICE DE ORDEM PROCESSUAL — LIMINAR SATISFATIVA —INVIABILIDADE — INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. – A decisão agravada deve ser mantida, pois existe um óbice de ordem processual para o acolhimento da pretensão do promovente, tendo em vista que a análise do direito à nomeação demandaria profundidade tal que esgotaria o objeto da ação principal o que, por si só, inviabiliza a concessão da liminar diante do caráter satisfativo do pleito. Em nosso entender, mostra-se necessário o esclarecimento de determinados aspectos fáticos não abarcados pelas partes. VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos antes identificados. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto relator. (TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802133-27.2019.8.15.0000, Relator: Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, 3ª Câmara Cível)

De outro modo, insta mencionar que o indeferimento da liminar requerida, deixando de nomear os candidatos ao cargo público, nos termos em que requerido na inicial de origem,
não resultara na ineficácia da medida, caso reconhecido o direito, por ocasião do julgamento da ação principal
.

Ressalta-se, ainda, que em sede de provimento liminar não se declara nem se reconhece direitos, tampouco se anula atos administrativos, pois a sua função é estritamente proteger uma situação jurídica concreta que está sob risco de perecer, à medida que não pode aguardar o curso de todo o procedimento.

Cumpre mencionar que, a discussão acerca do aumento de vagas em razão do aumento das unidades prisionais e de presos, demanda dilação probatória na origem, o que somente será possível com a devida instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos da presente fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024